Tribunal: TJDFT
Processo: 0001948-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001948-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE DROGA. ESTADO FLAGRANCIAL. MÃE DO ACUSADO. MANTER EM DEPÓSITO. DOLO AUSENTE. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVA. AFASTAMENTO. 1. O estado flagrancial em que o réu se inseriu, após ter vendido substância entorpecente de uso proscrito a usuário, conferiu causa provável a justificar a ação empreendida pelos policiais na residência do acusado, em razão de o crime ser permanente, situação que se amolda à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborados por outras provas. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes pelas provas documentais e orais colhidas, a condenação de um dos réus é medida que se impõe. 4. Ausente a prova de que havia anuência na guarda ou manutenção em depósito da droga apreendida, não há indícios suficientes para a condenação da mãe do réu pelo tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Inexistindo provas nos autos de que o local da traficância fosse próximo ao estabelecimento de ensino mencionado, aliada ao fato de que a apreensão da droga foi realizada dentro da residência do réu, local onde ocorria a traficância, afasta-se a causa de aumento da pena, pois não se pode aferir que eventual localização próxima a estabelecimento de ensino trouxe qualquer favorecimento ao réu. 6. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Ministério Público não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aduz a ilicitude das provas obtidas por afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois, segundo iterativa jurisprudência do STJ, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que naquele momento, dentro da residência, haveria situação de flagrante delito. 2. Tendo o ingresso em domicílio decorrido de investigações preliminares, dando conta da existência de traficância na residência da recorrente, não há falar em nulidade do flagrante. 3. A análise de eventual validade das declarações prestadas por testemunha, que teria sido obrigada a prestar informação falsa sobre o delito, exigiria revolvimento fático-probatório, providência inadmissível nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1512826/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/2/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o órgão julgador concluiu que “Tendo o ingresso em domicílio decorrido de investigações preliminares, dando conta da existência de traficância na residência da recorrente, não há falar em nulidade do flagrante”. Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1204019 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010